Tribunal: STF
Processo: AI 582450
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
AGRAVO - OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se
ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O
silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só,
 a levar à manutenção do que assentado. Frente ao descompasso entre
a decisão impugnada e as razões do agravo, este transparece como
sendo meramente protelatório.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo
557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus
decorrente da litigância de má-fé.